Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0731703-04.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com a licença do Exmo. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do plantão judicial do Conselho da Magistratura, adoto o relatório da r. decisão (id. 29592053), in verbis: “Trata-se de mandado de segurança com pedido de antecipação de tutela de urgência, impetrado por Antônio Raimundo dos Santos em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado em omissão quanto ao dever de assistência à saúde do Impetrante, negando-lhe a realização de cirurgia urgente e colocando em risco a sua vida. Diz que o mandado de segurança tem por objetivo buscar a prestação de tutela jurisdicional para fins de impor, em face da autoridade Impetrada, a ordem de assegurar o necessário atendimento à saúde do Impetrante Antônio Raimundo dos Santos, o qual necessita, em caráter de extrema URGÊNCIA, de realizar cirurgia de Troca Valvar Aórtica Bentall de Bono em virtude de Insuficiência Aórtica Severa - CID 10.l35.1. Relata que no dia 27.06.2021, sentindo dispnéia aguda e fadiga, o Impetrante se dirigiu ao Pronto Socorro do Hospital Regional de Santa Maria, onde foi indicado em exames preliminares que o Impetrante teria Insuficiência Cardíaca Aguda Descompensada. No dia 05.07.2021, o Impetrante foi encaminhado ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHB, onde foi realizado o exame de cateterismo e constatada Insuficiência Aórtica Severa - CID 10.l35.1 e Ecstasia de Aorta Descendente -CID 10.l71.1. Logo depois, no dia 09.07.2021, o Impetrante novamente foi ao IHB e realizou o exame de ecodolppler em que foram constatadas diversas anomalias que agravam o estado de saúde do paciente, conforme se depreende a seguir: “-Aortoesclerose senil, com dupla lesão valvar aórtica, sendo insuficiência de grau acentuado e estenose discreta; -. Acentuado aumento das câmaras esquerdas. Hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. [...] - Insuficiência valvar mitral de grau moderado”. Assevera que, uma vez que o Hospital de Santa Maria não tinha leito disponível para internação, o Impetrante se dirigiu ao Hospital Regional do Gama – HRG no dia 13.07.2021, novamente com dispnéia aguda com piora ao decúbito, dor torácica, cansaço e tosse seca. Desde então, o Impetrante encontra-se internado no HRG e, conforme descrito em laudo médico assinado pela Dra. Virgínia S. R. Pereira - CRMDF 20.171, o Impetrante: “apresentou inúmeros episódios de descompensação cardíaca (Edema Agudo de Pulmão) necessitando de monitoração no box de emergência da unidade”. Menciona que durante a internação no HRG, no aguardo da cirurgia de troca valvar, o Impetrante contraiu o vírus Sars-CoV-2 – COVID 19, mas já cumpriu o protocolo recomendado pela ANVISA do intervalo de 4 semanas para a realização da cirurgia, ou seja, não há nenhum óbice que impeça a realização da cirurgia que revela-se urgente, sob risco de o Impetrante perder a sua vida, conforme relatado em laudo médico do dia 01.10.2021: “Está com o pré operatório pronto e já se passaram 4 semanas após COVID”. Salienta que no retromencionado laudo subscrito pela Dra. Virgínia S. R. Pereira, da equipe médica do HRG, a necessidade da transferência a hospital que tenha suporte para a cirurgia cardíaca foi reafirmada, relatando a doutora que o Impetrante encontra-se "aguardando cirurgia de troca valvar aórtica por insuficiência importante [...] não tem condições de esperar a cirurgia em casa já que trata-se um paciente com histórico de inúmeras descompensações e RISCO DE MORTE " Assevera que se encontra internado desde o dia 27.06.2021, ou seja, há mais de 03 (três) meses, aguardando vaga para realizar a cirurgia cardíaca no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal - ICDF. Contudo, a notícia que diariamente é repassada ao Impetrante pelos médicos cardiologistas do HRG é que não há previsão de a cirurgia sequer ser realizada. Enfatiza que em relatório médico subscrito pelo Dr. Leonardo Kenzo T. de Almeida – CRM-DF 23.518, datado em 13.08.2021, o Impetrante tão somente está aguardando o contato da equipe do ICDF para a sua transferência e cirurgia, mas o Impetrante já está aguardando esse prometido contato há 01 (um) mês e 20 (vinte) dias. Enfatiza, ainda, que em visitas matinais rotineiras, os próprios médicos orientaram diversas vezes ao Impetrante para que recorresse ao Poder Judiciário na tentativa de agilizar o agendamento da cirurgia, pois a sua experiência clínica tem demonstrado que, na maior parte das vezes, esse é o único meio de salvar a vida do paciente que depende de um procedimento cirúrgico tão urgente. Aponta que todos os exames foram realizados para completar o check-list exigido pelo ICDF como préoperatório para a cirurgia de troca valvar, quais sejam: cateterismo cardíaco, exames laboratoriais, avaliação odontológica, ecocardiograma, eco de carótida e avaliação pulmonar – todos anexados aos autos do processo. Destaca que a Dra Virgínia, no laudo mais recente, datado em 01.10.2021, confirma o cumprimento de todos os requisitos para a realização da cirurgia. Dessa forma, conforme o relatório médico, o Impetrante está aguardando tão somente o contato do ICDF, que possui parceria com o SES-DF. Tratando-se de procedimento cirúrgico em caráter de profusa urgência e tendo em vista os direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e à saúde, incumbe ao Poder Público dispor do referido tratamento pelo SUS ao Impetrante, eis que a morosidade estatal poderá custar a vida do Impetrante. Informa que é pobre, não possui condições financeiras de arcar com as despesas e o valor da cirurgia na rede privada, sendo que os atos exarados pela ilustre autoridade coatora configuram violação cabal a direito líquido e certo do Impetrante, de modo a tornar imperiosa a concessão da Ordem de Segurança para fazer cessar a coação ilegal perpetrada pela Administração Pública do Distrito Federal. Destaca que é dever do Estado, isto é, de seus entes federados, de forma solidária, fornecer ao cidadão o acesso integral à saúde, obrigação tal de natureza constitucional. Na conformação político-jurídica hodierna, realiza-se a operação material do serviço através do Sistema Único de Saúde – SUS, regulamentado pela lei. Argumenta que, quanto à probabilidade do direito, há farta prova, consubstanciada nos laudos médicos e exames juntados à inicial, que comprovam a gravidade do estado de saúde do Impetrante, detentor de quadro de Insuficiência Aórtica Severa e Insuficiência Cardíaca Descompensada. De outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é patente e provém do risco iminente de morte, sendo que o Impetrante permanece internado em hospital com inúmeros episódios de dispnéia aguda e até risco de morte, necessitando urgentemente de cirurgia de troca valvar que, caso não realizada imediatamente, pode acarretar sequelas irreversíveis à saúde e à própria vida do Impetrante. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência antecipada, ora requerida em caráter antecedente, de forma liminar, para determinar à autoridade coatora impetrada que providencie o transporte e deslocamento do Impetrante para imediata internação e realização da indicada cirurgia de troca valvar e inerente tratamento médico no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ou em outro hospital de referência cadastrado junto ao SUS que tenha suporte adequado para realizar a cirurgia cardíaca ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), frisando que todos os exames pré-operatórios já foram realizados e encontram-se anexos aos autos e em posse das filhas do Impetrante.” É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. A saúde é direito de todos, sem distinções, amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, além de constituir dever do Estado, nos termos dos arts. 196 da CF, 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 2o, §1o, da Lei 8.080/90. A Lei 10.741/03, em seu art. 3o, também dispõe que é obrigação do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida e à saúde. Ademais, os elementos dos autos evidenciam que o impetrante é pessoa simples, de poucos recursos, está internado em hospital da rede pública de saúde, portanto, não tem condições de arcar com os custos do procedimento em hospital particular. De outro turno, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade não só dos atos administrativos, mas também das omissões administrativas, a fim de impedir que ocorram prejuízos aos usuários nas situações em que o Estado tem o dever de agir, mas permanece inerte. O impetrante, com 70 anos, portador de Insuficiência Aórtica Severa - CID 10.135.1, está internado no HRG desde julho/21, inclusive foi acometido de Covid durante a internação, e necessita submeter-se a cirurgia de troca valvar aórtica, conforme relatório elaborado em 01/10/2021 (id. 9592098) pela médica cardiologista Dra. Virgínia S.R. Pereira, in verbis: “Paciente internado na cardiologia do HRG desde julho/21, entre idas e vindas (teve COVID nesse intervalo), aguardando cirurgia de troca valvar aórtica por insuficiência importante. Nessa internação apresentou inúmeros episódios de descompensação cardíaca (edema agudo de pulmão) necessitando de monitorização no box de emergência da unidade. Está com pré-operatório pronto e já se passaram 4 semanas após Covid. Não tem condições de esperar cirurgia em casa já que trata-se de paciente com histórico de inúmeras descompensações e risco de morte. [...] Está na fila de cirurgia do ICDF (que tem parceria com a SESDF).” Diante do relato acima, é patente a necessidade de o impetrante ser submetido com urgência à cirurgia cardíaca prescrita, diante da sua idade, da gravidade do seu quadro e do risco de morte. Ademais, conforme se constata do “check list da cirurgia” constante do mencionado relatório médico (id. 29592098, pág. 3), os exames pré-operatórios do impetrante já foram todos realizados e estão em ordem, logo, ele está apto a submeter-se prontamente ao procedimento cirúrgico indispensável à preservação da sua vida. Isso posto, defiro a liminar para determinar que à autoridade impetrada providencie, em 5 dias, o transporte e deslocamento do impetrante do HRG para imediata internação e realização da cirurgia de troca valvar prescrita no relatório médico (id. 29592098) a realizar-se no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal ou em outro hospital de referência cadastrado perante o SUS que tenha suporte adequado para realizar o procedimento, ou, se necessário, em hospital da rede privada, com todas as despesas custeadas pelo Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. Notifique-se a autoridade coatora para cumprir a decisão e prestar informações. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora